Tribunal: TCU
Processo: 032.872/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12471/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.872/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Mara de Oliveira Figueiredo (XXX.622.996-XX); Andre Fernando Uebe Mansur (XXX.348.047-XX); Cintia Dutra Cirne (XXX.549.947-XX); Claudia Aleixo Alves (XXX.084.306-XX); Faiossander Suela (XXX.521.145-XX); Flavia Coutinho Ferreira Sampaio (XXX.323.117-XX); Luciano Saad Peixoto (XXX.707.757-XX); Paulo Vitor Vidal Aguiar (XXX.269.717-XX); Priscila Viana da Rocha (XXX.697.306-XX); Sergio Luiz Fernandes (XXX.997.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.